Tribunal: TJBA
Processo: 0018246-71.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018246-71.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: MARTON DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
SILVIA ROCHA DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO CPC/1973. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 21 DO CPC/1973. SÚMULA 306 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A sentença recorrida extinguiu, sem resolução de mérito, tanto a ação principal quanto a reconvenção, condenando ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. A controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade da sucumbência recíproca e à possibilidade de compensação dos honorários advocatícios, à luz do CPC/1973.

3. Configurada a sucumbência recíproca em razão da extinção simultânea da ação e da reconvenção, sem acolhimento de nenhuma das pretensões deduzidas em juízo, impõe-se a compensação da verba honorária, nos termos do art. 21 do CPC/1973 e da Súmula 306 do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a compensação dos honorários advocatícios, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0018246-71.1996.8.05.0001, sendo apelante,
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
e apelado,
MARTON DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e,
POR MAIORIA, DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 22 de julho de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25